Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. FATO GERADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO CONCURSO UNIVERSAL.
1. Se o fato (prestação de serviços) que ensejou o nascimento do crédito ocorreu em momento posterior àquele em que requerida a recuperação judicial, não deverá ser submetido ao concurso universal de credores. Precedentes do STJ.
2. Deu-se provimento ao apelo.